Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 42232040, foi acolhida a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal, quanto ao PCT 0729612-38.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA SONIA FERREIRA GARCIA. Por esta razão, as partes foram intimadas a dizerem se houve o pagamento de precatório e o SINDIRETA foi instado a se pronunciar sobre a memória de cálculos trazida pelo ente Distrital no ID 33203660. No ID 43105379, o Distrito Federal informou que não houve pagamento de precatório. O exequente, no ID 44483114, concordou com os valores trazidos pelo DF e pugnou pela retificação de precatório. É o relato necessário. Passo a decidir. Pois bem, quanto aos cálculos (ID 33203660) da substituída processualmente MARIA SONIA FERREIRA GARCIA, homologo-os, haja vista a concordância do credor (ID 44483114). Desse modo, defiro os pedidos de retificação de PCT 0729612-38.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA SONIA FERREIRA GARCIA (ID 33203659 e ID 44483114). Oficie-se a COORPRE. Brasília, 16 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador